Tribunal: TJSP
Processo: 2154351-38.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACÓRDÃO QUE TRATA DA CORREÇÃO DO DÉBITO INSCRITO EM PRECATÓRIO (SALDO RESIDUAL) - REEXAME DA MATÉRIA - ART. 1040, II, DO NCPC - JULGAMENTO DO MÉRITO DO RESP No 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE No 870.947/SE (TEMA No 810/STF) - INAPLICABILIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS MENCIONADOS RECURSOS - SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA ANALISADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES (ÍNDICE DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACÓRDÃO QUE TRATA DA CORREÇÃO DO DÉBITO INSCRITO EM PRECATÓRIO (SALDO RESIDUAL) - REEXAME DA MATÉRIA - ART. 1040, II, DO NCPC - JULGAMENTO DO MÉRITO DO RESP No 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE No 870.947/SE (TEMA No 810/STF) - INAPLICABILIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS MENCIONADOS RECURSOS - SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA ANALISADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES (ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA) - DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000
Voto no 27.565 – J.V
Registro: 2020.0000390362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154351-38.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
RAIMUNDO CARDOSO MELO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000
Voto no 27.565 – J.V
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000 -Voto no 27.565 – J.V
2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 5a VARA CÍVEL
Agravante: RAIMUNDO CARDOSO MELO
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - ACÓRDÃO QUE TRATA DA
CORREÇÃO DO DÉBITO INSCRITO EM PRECATÓRIO
(SALDO RESIDUAL) - REEXAME DA MATÉRIA - ART. 1040,
II, DO NCPC - JULGAMENTO DO MÉRITO DO RESP No
1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE No 870.947/SE (TEMA No
810/STF)

-
INAPLICABILIDADE
DAS
DECISÕES
PROFERIDAS
NOS
MENCIONADOS
RECURSOS
-
SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA ANALISADA PELOS
TRIBUNAIS SUPERIORES (ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO NA
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA
PÚBLICA) - DECISÃO MANTIDA.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Cardoso
de Melo tirado da decisão que não acolheu o cálculo de saldo residual ofertado
pelo obreiro, determinando a apresentação de nova conta conforme os
critérios ali estabelecidos (fls. 18/23).
Recorre o obreiro para requerer a homologação de seu cálculo, o
qual apurou saldo de R$ 13.562,16 (fl.87), sustentando que o STF declarou a
inconstitucionalidade da TR e, quando da modulação dos efeitos da ADI
4.357, determinou que os precatórios pagos com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15 fossem corrigidos pelo IPCA-E. Assim, entende que
desde a data da homologação da conta o débito deve ser corrigido pelo IPCA-
E, afastando-se a TR.
O v. Acórdão de fls. 188/194, aclarado às fls. 206/212, por maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000
Voto no 27.565 – J.V
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000 -Voto no 27.565 – J.V
3
de votos, deu parcial provimento ao agravo interposto pelo obreiro a fim de que o
feito tenha prosseguimento, para que seja apurado o saldo do precatório com a
elaboração de nova conta, aplicando-se o item 2.2, fixado pelo C. STF na
modulação dos efeitos da ADI 4.357, adotando-se o IPCA-E até o advento da EC
62/2009 (12/2009) e, após, a correção monetária deve observar o índice aplicado
à caderneta de poupança até dezembro de 2013 quando, então, volta-se a utilizar
o IPCA-E.
O autor interpôs Recursos Extraordinário e Especial, remetidos ao
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do RESP no 1.492.221/PR
(Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do atual
Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão.
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que o caso concreto não diverge do
precedente indicado pela E. Presidência.
Isso porque o v. acórdão recorrido trata de correção monetária de
débito inscrito em precatório, enquanto o Tema 905 do STJ analisa a questão da
atualização do débito quando ainda em fase de liquidação.
Consigne-se que a questão do saldo residual de precatório já foi
analisada pelo C. STF ao modular os efeitos da ADI 4.357, não sendo também o
caso de aplicação do Tema 810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000
Voto no 27.565 – J.V
Agravo de Instrumento no 2154351-38.2016.8.26.0000 -Voto no 27.565 – J.V
4
No que se refere aos juros de mora, o percentual aplicado é aquele
estabelecido na Lei 11.960/09 e, de outro lado, o período de cômputo está em
consonância com o decidido no RE no 579.431/RS, publicado em 30.6.2017
(Tema no 96 do STF).
Destarte, o v. acórdão recorrido devolvido à reapreciação desta
Câmara não está em conflito com o atual entendimento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
tampouco do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE,
Tema 810.
Ante o exposto, MANTENHO o entendimento adotado no acórdão
anterior.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator